Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÕES. DANO MORAL. QUANTUM. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise de eventual omissão, contradição, obscuridade ou de erro material se imiscui no próprio mérito recursal. Nessa perspectiva, para que os embargos de declaração sejam conhecidos, basta a adequada afirmação pelo embargante da existência de vícios no acórdão. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
3. Verificam-se inexistentes as omissões apontadas, visto que os parâmetros para a fixação do dano moral foram fundamentadamente mensurados. Na hipótese, o que pretendem os embargantes é o reexame da matéria, o que lhes é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.